Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-23.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Acidente típico - Esmagamento das falanges distais do 3o e 4o dedos da mão esquerda da obreira - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Acidente típico - Esmagamento das falanges distais do 3o e 4o dedos da mão esquerda da obreira - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Condenação do INSS em custas – Ilegalidade - Recurso parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.